Tribunal: TJDFT
Processo: 0752321-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752321-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: MARSE AMARAL SPINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0715650-76.2020.8.07.0001, proposta em desfavor dos Agravantes e de outros por MARSE AMARAL SPINO. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada (ID. Num. 74161990 do Feito originário) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 13/10/2020 (terça-feira). Assim, considera-se publicada no dia útil imediatamente posterior (14/10/2020 – quarta-feira) e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 15 de outubro de 2020 (quinta-feira); 2o dia – 16 de outubro de 2020 (sexta-feira); 3o dia – 19 de outubro de 2020 (segunda-feira); 4o dia – 20 de outubro de 2020 (terça-feira); 5o dia – 21 de outubro de 2020 (quarta-feira); 6o dia – 22 de outubro de 2020 (quinta-feira); 7o dia – 23 de outubro de 2020 (sexta-feira); 8o dia – 26 de outubro de 2020 (segunda-feira); 9o dia – 27 de outubro de 2020 (terça-feira); 10o dia – 28 de outubro de 2020 (quarta-feira); 11o dia – 29 de outubro de 2020 (quinta-feira); 12o dia – 03 de novembro de 2020 (terça-feira); 13o dia – 04 de novembro de 2020 (quarta-feira); 14o dia – 05 de novembro de 2020 (quinta-feira). 15o dia – 06 de novembro de 2020 (sexta-feira). Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 14/12/2020 (segunda-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador